Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO QUE REVOGA A BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pela genitora contra decisão proferida pelo juízo de violência doméstica que revogou a ordem de busca e apreensão de seu filho (menor de idade), anteriormente deferida em razão de conflito familiar, no contexto da Lei Maria da Penha.
2. A reclamante sustenta que a revogação da medida perpetua violência psicológica contra a mulher e viola o princípio da proteção integral da criança.
3. Requer o restabelecimento da ordem de busca e apreensão para retorno do menor à sua companhia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a manutenção da ordem de busca e apreensão do menor e (ii) estabelecer se a decisão que revogou a medida atende ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O menor foi retirado da residência materna pelo pai após episódio de grave desentendimento entre os genitores, tendo o genitor realizado comunicação imediata à autoridade policial, narrando suposta ameaça sofrida com arma branca.
6. Os elementos constantes do boletim de ocorrência revelam versões conflitantes entre as partes, sem indicação de risco concreto ou maus-tratos do genitor ao menor.
7. A avaliação psicológica juntada aos autos demonstra sinais de desconforto, retraimento e insegurança da criança em relação ao ambiente materno, bem como manifestação de vontade de permanecer com o pai, que teria desempenhado funções de cuidado cotidiano.
8. A medida de busca e apreensão de criança possui caráter invasivo e deve ser aplicada com máxima cautela, considerando os potenciais danos emocionais decorrentes da retirada forçada e do deslocamento interestadual.
9. A situação encontra-se judicializada perante o juízo de família competente, onde tramita ação de guarda, visitas e divórcio, sendo ali o foro adequado para definição estável das questões referentes ao menor.
10. Não há nos autos demonstração de risco iminente ou fato novo que justifique nova alteração abrupta da rotina da criança.
11. A decisão reclamada encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança ao manter a guarda provisória com o genitor e assegurar contato materno, até que o Juízo de Família decida sobre o caso, inclusive em sede de liminar.
IV. DISPOSITIVO
12. Reclamação criminal julgada improcedente.